Tribunal: TJMT
Processo: 1018108-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018108-82.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. (atual denominação de Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S.A.) contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária proposta contra o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que pretende “obter a necessária proteção jurídica que garanta a suspensão da exigibilidade do ICMS correspondente à parcela do estorno do crédito exigida pelo Agravado, nas operações interestaduais (entrada e saída) com mercadorias albergadas pelo Convênio ICMS 100/97, mediante acolhimento dos depósitos mensais, na forma do inciso II, do art. 151, do CTN, de modo a colocar a Autora a salvo dos efeitos da consulta administrativa, autuações, cobranças, apreensões ou de quaisquer medidas similares tendentes a constranger ou até mesmo restringir o livre desempenho de suas atividades, relativas ao objeto da demanda, até o julgamento final da ação em comento, que somente poderá ser assegurado com o deferimento da medida requerida”.
Assevera que, “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso II, do art. 151 do CTN, não se restringe aos valores pretéritos ao ajuizamento da ação, mas ao valor integral da exação questionada e, sendo esta de trato sucessivo, os depósitos são mensais”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja estendido os efeitos da decisão liminar aos créditos tributários ainda não regularmente constituídos.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] O ordenamento jurídico se pauta pelo princípio da cooperação, aqui incluídos todos aqueles que fazem parte da relação jurídica, sejam as partes ou o próprio juiz. Tem-se, no caso em espeque, a criação da inevitável expectativa na parte autora, que durante mais de um ano enraizou a crença de que os depósitos levados a efeito de boa-fé estão impedindo as medidas executivas, viabilizando, assim, o funcionamento da atividade empresária.
Não se pode negar, portanto, a extensão da medida liminar para os depósitos realizados até a presente data.
Cumpre ressaltar que não se trata da incidência de fato consumado, pois é cediço que o instituto não alberga as medidas liminares, mas da aplicação concreta do princípio da boa-fé cooperação.
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS correspondente à parcela do estorno do crédito exigida pelo Réu, nas operações interestaduais (entrada e saída) com mercadorias albergadas pelo Convênio ICMS 100/97, referentes ao período de agosto/2018 a julho/2020.
Consigno que a suspensão não abrangerá as parcelas futuras, conforme já explicado alhures. [...]. (Id. 55365972, fls. 5).
A pretensão da agravante é pela extensão dos efeitos da decisão liminar aos créditos tributários ainda não regulamente constituídos. A questão necessita ser mais bem analisada pelo Colegiado, uma vez que não se cuida de aplicação literal do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator